Tribunal: TJES
Processo: 0005146-78.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005146-78.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJALMA FERREIRA DA SILVA

APELADO: UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA EIRELI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APTE
:
UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

APDO
:

DJALMA FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
. Cuidando-se de relação consumerista, o intermediador do serviço prestado torna-se responsável perante o adquirente em relação aos danos comprovadamente suportados, com fundamento na Teoria da aparência. Rejeitada a preliminar.

2.

Mérito
.
Os precedentes jurisprudenciais são uníssonos quanto à configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de negativação indevida do consumidor em cadastros de consulta para concessão de crédito.

3.
O valor
da indenização,
minorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
indica a razoabilidade da medida, sem representar o enriquecimento ilícito de quem suportou o dano constatado.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

rejeitar a preliminar,
conhecer
do recurso
e
dar-lhe parcial
provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

16/10/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005146-78.2005.8.08.0024

APTE.: DJALMA FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO.: UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

RELATOR: OO SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 16/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGDOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

na ação indenizatória ajuizada por
DJALMA FERREIRA DA SILVA
, em que fora condenado ao pagamento no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em síntese, alega que não possuía gerência sobre as movimentações inerentes ao cartão de crédito contratado e que não houve comprovação da ocorrência de danos morais, requerendo ao final a modificação da sentença, com reconhecimento de sua ilegitimidade para arcar com a condenação. Alternativamente, a minoração do montante da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Em tempo:
retifique-se o cadastro em relação à denominação da parte recorrente e da recorrida
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI
na ação indenizatória ajuizada por
DJALMA FERREIRA DA SILVA
, em que fora condenado ao pagamento no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A demanda tem a finalidade de que seja condenado o acionado, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral em razão de negativação indevida, em decorrência de suposto inadimplemento por débito em cartão de crédito.

Inicio pela preliminar suscitada no apelo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Extrai-se do conjunto probatório dos autos que as partes firmaram contratação, inclusive confirmada na exordial, por meio de cadastro do cliente/demandante junto ao demandado, no intuito em obter cartão de crédito.

Entretanto, alega o apelante que não possui gerência sobre a administração do crédito contratado, de responsabilidade de terceira empresa, requerendo seja reconhecida sua ilegitimidade para arcar com a condenação imposta.

Sem razão o recorrente.

Isso porque muito embora atue no ramo supermercadista, propõe-se perante o consumidor a fornecer serviço de crédito a ser utilizado em seu estabelecimento, o que deveras facilita o comércio em suas unidades de venda, não se podendo exigir do cliente, hipossuficiente em relação à empresa, que conheça os meandros da concessão do crédito que lhe fora ofertado.

Deste modo, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a teoria da aparência, tornando-se o intermediador responsável perante danos suportados pelo contratante do serviço oferecido, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade.
Mutatis mutandis,
destaco:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ A. ANGELONI E CIA LTDA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO SUPERMERCADO REQUERIDO.

RELAÇÃO CONSUMERISTA. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIO DO BANCO FORNECEDOR DO CRÉDITO. TESE REJEITADA.

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU BANCO BRADESCARD S/A. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
(TJ-SC - AC: 03338506920148240023 Capital 0333850-69.2014.8.24.0023, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/06/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Diante das premissas,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

*

A SRª ADVOGADA AGATHA CANNARELLA :-

Senhor Presidente, peço para sustentar.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES ALMEIDA DE ABREU (PRESIDENTE):-

A senhora quer fazer a sustentação?

*

A SRª ADVOGADA AGATHA CANNARELLA :-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES ALMEIDA DE ABREU (PRESIDENTE):-

Atende?

*

A SRª ADVOGADA AGATHA CANNARELLA :-

Senhor Presidente, peço pela improcedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES ALMEIDA DE ABREU (PRESIDENTE):-

A senhora tem a palavra pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA AGATHA CANNARELLA :-

Obrigada.

Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os eméritos julgadores, a ilustre representante do Ministério Público, advogados, partes presentes e serventuarios da Justiça e estudantes de Direito aqui presentes.

No caso dos autos, o apelado é o autor relata que solicitou um cartão de crédito e que quando recebeu a senha do cartão, ele optou por cancelar o cartão, mas que em contato com a administradora do cartão, ele teria sido informado que ele só poderia cancelar o cartão se fosse realizado o pagamento da fatura relativamente a uma compra realizada no estabelecimento da apelante, que é a ré da ação. Ele não reconhece essa compra e provavelmente deixou de pagar a fatura e diz ter tido seu nome negativado.

O recurso de apelação foi interposto porque o juiz de primeiro grau entendeu, por afastar a preliminar de legitimidade arguída, sob o argumento de se tratar de uma relação de consumo e que então a apelante faz parte dessa cadeia de consumo, também desacolheu a denunciação de promovida para a administradora do cartão e condenou a apelante ao pagamento de uma indedização por danos morais de R $ 8.000.00 (oito mil reais).

Ocorre que, primeiramente, o cartão de crédito, somente quem autoriza, concede, é uma administradora de cartão, então somente as transações poderiam ser realizadas mediante o desbloqueio do cartão e o uso de senha, o próprio apelado declara que recebeu a senha do cartão, o que comprova que é mediante o uso do cartão com senha.

E, no caso, a apelante é só um estabelecimento comercial, ele sequer traz aos autos provas de que esse débito realmente decorre de uma compra feita no estabelecimento da apelante. Ele também não comprova que o nome dele foi efetivamente negativado.

Então, no caso, a arguição da ilegitimidade que nós buscamos, a reforma da sentença para acolher, decorre do fato de que somente a administradora do cartão tem gerência sobre o cartão, somente ela pode enviar o cartão, enviar a senha, autorizar um desbloqueio de cartão e uma operação mediante senha.

No caso, também, mesmo que não se entendesse pela ilegitimidade, é que se reforma a sentença para uma improcedência da pretensão indenizatória, seja porque, no caso, em tela, salimos diante de uma das hipóteses excludentes de responsabilidade, porque se o cartão somente pode ser usado mediante uso de senha, ou o apelado, autor da ação, negligenciou na guarda do cartão e senha, sendo, portanto, o único e exclusivo responsável pela sua utilização indevida por um terceiro, ou houve falha na prestação de serviço da administradora do cartão de crédito. São relações de consumo em linhas diversas. A apelante, no caso, não compõe a mesma linha da cadeia de consumo da administradora, não se trata de uma solidariedade na cadeia financeira. Uma coisa está discutindo um problema num produto comercializado, que aí, como um estabelecimento comercial, a apelante responderia na mesma cadeia de consumo.
Aí é uma relação do apelado, autor, com a sua administradora do cartão, por um problema que houve ali naquela relação.

Então, caso não se entenda pela ilegitimidade do estabelecimento comercial por ele não ter qualquer ingerência sobre um cartão de crédito, diante da ausência de provas de que esse débito decorreu de uma compra realizada no estabelecimento do apelante, diante da ausência de provas de que ele efetivamente teve o seu nome negativado, requer-se, assim, então, a improcedência da demanda.

*

(O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ FAZ NOVAMENTE A LEITURA DO VOTO PRELIMINAR )

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI
na ação indenizatória ajuizada por
DJALMA FERREIRA DA SILVA
, em que fora condenado ao pagamento no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A demanda tem a finalidade de que seja condenado o acionado, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral em razão de negativação indevida, em decorrência de suposto inadimplemento por débito em cartão de crédito.

Inicio pela preliminar suscitada no apelo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Extrai-se do conjunto probatório dos autos que as partes firmaram contratação, inclusive confirmada na exordial, por meio de cadastro do cliente/demandante junto ao demandado, no intuito em obter cartão de crédito.

Entretanto, alega o apelante que não possui gerência sobre a administração do crédito contratado, de responsabilidade de terceira empresa, requerendo seja reconhecida sua ilegitimidade para arcar com a condenação imposta.

Sem razão o recorrente.

Isso porque muito embora atue no ramo supermercadista, propõe-se perante o consumidor a fornecer serviço de crédito a ser utilizado em seu estabelecimento, o que deveras facilita o comércio em suas unidades de venda, não se podendo exigir do cliente, hipossuficiente em relação à empresa, que conheça os meandros da concessão do crédito que lhe fora ofertado.

Deste modo, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a teoria da aparência, tornando-se o intermediador responsável perante danos suportados pelo contratante do serviço oferecido, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade.
Mutatis mutandis,
destaco:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ A. ANGELONI E CIA LTDA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO SUPERMERCADO REQUERIDO.

RELAÇÃO CONSUMERISTA. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIO DO BANCO FORNECEDOR DO CRÉDITO. TESE REJEITADA.

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU BANCO BRADESCARD S/A. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
(TJ-SC - AC: 03338506920148240023 Capital 0333850-69.2014.8.24.0023, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/06/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Diante das premissas,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):

Desembargador Arthur ,como Vossa Excelência vota na preliminar?

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, em que pese o bem fundamentado voto do eminente Desembargador Relator, mas a nobre advogada em sua sustentação discorda deste posicionamento e faz algumas alegações, no sentido de que a sua constituinte não faria parte dessa cadeia de fornecedores, que levaria a esta conclusão.

Para uma melhor análise, Presidente, e de modo que sejamos mais objetivos, sugeriria, se possível, a Vossa Excelência, porque eu pedirei vista dos autos, mas que nós permitíssimos o eminente Relator, que lesse também relativamente ao mérito, para que eu possa analisar as duas questões conjuntamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

A senhora concorda em julgar logo o mérito? O Desembargador Arthur José Neiva de Almeida pedirá vista dos autos na preliminar.

*

A SRª ADVOGADA AGATHA CANNARELLA :-

Sim, entendo que dependendo da preliminar, nem o mérito, porque a própria negativação foi feita pela administradora.

*

O SR. DESEMBARGADORTELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Desembargador para prosseguir com a leitura do voto mérito
.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Dos fatos, DJALMA FERREIRA DA SILVA contratou cartão de crédito por meio de cadastro na empresa demandada.

Não obstante ter recebido a senha para sua utilização, o cartão de crédito solicitado não chegou ao seu endereço.

Em seguida, solicitou o cancelamento do serviço, o que foi condicionado ao pagamento de compra e saque supostamente realizados no valor total de R$290,00 (duzentos e noventa reais).

Embora tenha contestado o débito, eis que sequer recebeu o cartão, fora negativado perante cadastros de crédito ao consumidor.

Em sede de apelo, alega o recorrente que não houve comprovação da ocorrência de danos morais e que o fato narrado não ultrapassou o mero aborrecimento, requerendo seja afastada a condenação que lhe fora imposta ou a minoração do valor indicado.

De partida destaco o entendimento jurisprudencial de que [...]
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Com isso, verifica-se que apesar de ter sido atendida a solicitação de cadastro para utilização do serviço de crédito junto ao demandando, não houve a comprovação de que tenha se beneficiado do serviço contratado ou sequer tenha recebido o cartão de crédito, até o cancelamento do serviço.

Sem embargo, verifica-se a negativação efetivada nos cadastros de crédito ao consumidor, por meio de notificação enviada ao seu endereço.

Isto posto, o protesto indevido realizado a título de inadimplemento resulta na configuração do dano moral
in re ipsa
, a ensejar a referente indenização.

Quanto ao seu valor, verifico que este e. Tribunal possui precedentes em que examinou casos similares, indicando como razoável o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para ressarcir os prejuízos de ordem extrapatrimonial suportados pelo consumidor. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO . 1 - O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 2- A teor do que preceituam os arts. 884 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos é possível vislumbrar não só que a consumidora efetuou a quitação das quantias que ensejaram a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como a insistência da Apelante em sustentar que a cobrança está correta, apesar de não possuir respaldo legal. 3-
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES.
4-
Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes
5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa.

3 Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL N .º 0016785-15.2017.8.08.0011 APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. APDO: BARCELLOS GRANITOS E MÁRMORES LTDA JUIZ: MURILO RIBEIRO FERREIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. i.
A negativação indevida, de acordo com jurisprudência dos Tribunais pátrios, gera o dano moral in re ipsa , cabendo ao demandando, com a inversão do ônus da prova, a demonstração de que o débito é de responsabilidade da pessoa inscrita no cadastro de negativação.
ii. Demonstrado o destinatário do débito, in casu , terceiro estranho à lide, e referente à utilização do serviço em período anterior à transferência de responsabilidade pelo consumo da instalação de energia elétrica, mantém-se a condenação em indenizar, com base nos seus elementos quantificadores,
mostrando-se o valor da indenização, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com as especificidades narradas nos autos e precedentes deste Tribunal em casos similares.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e desprover o recurso , nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AC: 00167851520178080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Deste modo, considero razoável a minoração do valor indicado na sentença, modificando a sentença combatida neste ponto, pata readequar o valor ao caráter indenizatório e preventivo da indenização, sem que implique no enriquecimento ilícito do demandante.

CONCLUSÃO

Em face do exposto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para minorar o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como Voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 23/10/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares,
relembro a Vossas Excelências que Unisuper Locações e Consultoria EIRELI interpôs Apelação Cível em face de Sentença (fls. 189-191) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada por Djalma Ferreira da Silva, julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante ao pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do ora Apelado a título de indenização por danos morais.

Nas razões de seu recurso (fls. 193-205) a Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, ainda, porque o Apelado não comprovou a ocorrência de dano moral indenizável.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e destacou que nos casos de negativa indevida - hipótese dos autos - o dano moral prescinde de comprovação (configura-se
in re ipsa
); todavia, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização (para R$ 5.000,00).

Pedi vista na sequência e do exame da questão controvertida não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, que, inclusive, citou em seu voto julgados de minha Relatoria em casos semelhantes e nos quais também fixei o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida (ns.º 0003487-05.2019.8.08.0069 e 0002633-25.2018.8.08.0011).

Do exposto, ao tempo em que acompanho - sem ressalvas - o voto proferido pelo eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso “
para minorar o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.”

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0005146-78.2005.8.08.0024

APTE
:
UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

APDO
:

DJALMA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

na ação indenizatória ajuizada por
DJALMA FERREIRA DA SILVA
,
em que fora condenado ao pagamento no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
.

A demanda tem a finalidade de que seja condenado o acionado, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral em razão de negativação indevida, em decorrência de suposto inadimplemento por débito em cartão de crédito.

Inicio pela preliminar suscitada no apelo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Extrai-se do conjunto probatório dos autos que as partes firmaram contratação, inclusive confirmada na exordial, por meio de cadastro do cliente/demandante junto ao demandado, no intuito em obter cartão de crédito.

Entretanto, alega o apelante que não possui gerência sobre a administração do crédito contratado, de responsabilidade de terceira empresa, requerendo seja reconhecida sua ilegitimidade para arcar com a condenação imposta.

Sem razão o recorrente.

Isso porque muito embora atue no ramo supermercadista, propõe-se perante o consumidor a fornecer serviço de crédito a ser utilizado em seu estabelecimento, o que deveras facilita o comércio em suas unidades de venda, não se podendo exigir do cliente, hipossuficiente em relação à empresa, que conheça os meandros da concessão do crédito que lhe fora ofertado.

Deste modo, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a teoria da aparência, tornando-se o intermediador responsável perante danos suportados pelo contratante do serviço oferecido, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade.
Mutatis mutandis,
destaco
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ A. ANGELONI E CIA LTDA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO SUPERMERCADO REQUERIDO.

RELAÇÃO CONSUMERISTA. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIO DO BANCO FORNECEDOR DO CRÉDITO. TESE REJEITADA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU BANCO BRADESCARD S/A. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
(TJ-SC - AC: 03338506920148240023 Capital 0333850-69.2014.8.24.0023, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/06/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Diante das premissas,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Dos fatos,
DJALMA FERREIRA DA SILVA
contratou cartão de crédito por meio de cadastro na empresa demandada.

Não obstante ter recebido a senha para
sua
utilização, o cartão de crédito solicitado não chegou ao seu endereço.

Em seguida, solicitou o cancelamento do serviço, o que foi condicionado ao pagamento de compra e saque supostamente realizados no valor total de R$290,00 (duzentos e noventa reais).

Embora tenha contestado o débito, eis que sequer recebeu o cartão, fora negativado perante cadastros de crédito ao consumidor.

Em sede de apelo, alega o recorrente que
não houve comprovação da ocorrência de danos morais
e

que o fato narrado não ultrapassou o mero aborrecimento,

requerendo seja afastada a condenação que lhe fora impost
a
ou a minoração do valor indicado
.

D
e partida destaco o entendimento jurisprudencial de que [...]
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Com isso, verifica-se que apesar de ter sido atendida a solicitação de cadastro para utilização do serviço de crédito junto ao demandando, não houve a comprovação de que tenha se beneficiado do serviço contratado
ou

sequer tenha recebido o cartão de crédito, até o cancelamento do serviço.

Sem embargo, verifica-se a negativação efetivada nos cadastros de crédito ao consumidor, por meio de notificação enviada ao seu endereço.

Isto posto, o protesto indevido realizado a título de inadimplemento resulta na configuração do dano moral
in re ipsa
, a ensejar a referente indenização.

Quanto ao seu valor, verifico que este e. Tribunal possui precedentes em que examinou casos similares, indicando como razoável o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para ressarcir os prejuízos de ordem
extra
patrimonial suportados pelo consumidor.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO . 1 - O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 2- A teor do que preceituam os arts. 884 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos é possível vislumbrar não só que a consumidora efetuou a quitação das quantias que ensejaram a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como a insistência da Apelante em sustentar que a cobrança está correta, apesar de não possuir respaldo legal. 3-
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES.
4-
Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes
5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa.
3 Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL N .º 0016785-15.2017.8.08.0011 APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. APDO: BARCELLOS GRANITOS E MÁRMORES LTDA JUIZ: MURILO RIBEIRO FERREIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. i.
A negativação indevida, de acordo com jurisprudência dos Tribunais pátrios, gera o dano moral in re ipsa , cabendo ao demandando, com a inversão do ônus da prova, a demonstração de que o débito é de responsabilidade da pessoa inscrita no cadastro de negativação.
ii. Demonstrado o destinatário do débito, in casu , terceiro estranho à lide, e referente à utilização do serviço em período anterior à transferência de responsabilidade pelo consumo da instalação de energia elétrica, mantém-se a condenação em indenizar, com base nos seus elementos quantificadores,
mostrando-se o valor da indenização, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com as especificidades narradas nos autos e precedentes deste Tribunal em casos similares.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e desprover o recurso , nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AC: 00167851520178080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Deste modo, considero razoável a minoração do valor indicado na sentença,
modificando a sentença combatida neste ponto, pata readequar
o valor ao caráter indenizatório e preventivo da indenização, sem que implique no enriquecimento ilícito do demandante.

C
ONCLUSÃO

Em face do exposto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para minorar o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005146-78.2005.8.08.0024

APELANTE: UNISUPER LOCAÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

APELADO: DJALMA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Unisuper Locações e Consultoria EIRELI interpôs Apelação Cível em face de Sentença (fls. 189-191) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada por Djalma Ferreira da Silva, julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante ao pagamento da quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do ora Apelado a título de indenização por danos morais.

Nas razões de seu recurso (fls. 193-205) a Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, ainda, porque o Apelado não comprovou a ocorrência de dano moral indenizável.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e destacou que nos casos de negativa indevida - hipótese dos autos - o dano moral prescinde de comprovação (configura-se
in re ipsa
); todavia, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização (para R$ 5.000,00).

Pedi vista na sequência e do exame da questão controvertida não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, que, inclusive, citou em seu voto julgados de minha Relatoria em casos semelhantes e nos quais também fixei o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida (ns.º 0003487-05.2019.8.08.0069 e 0002633-25.2018.8.08.0011).

Do exposto, ao tempo em que acompanho - sem ressalvas - o voto proferido pelo eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso “
para minorar o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.”

É como voto.